Tribunal: CARF
Processo: 10280.721191/2021-34
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOHNNY WILSON ARAUJO CAVALCANTI
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-12-08

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10280.721191/2021-34
ACÓRDÃO
2302-004.214 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
4 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ICEAM - INSTITUTO DE CIRURGIOES DO AMAZONAS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF
Período de apuração: 01/01/2016 a 31/12/2017
MULTA ISOLADA POR FALTA DE RETENÇÃO DO IRRF. DISTRIBUIÇÃO DE
LUCROS NÃO COMPROVADA. OCORRÊNCIA.
Verificada a simulação na maneira de realizar o pagamento dos
rendimentos aos sócios (pessoa física), materializada pela dissimulação da
remuneração na forma disfarçada de distribuição de lucros, quando pagos
aleatoriamente e independente da apuração de resultado contábil positivo
(lucros), é aplicável a multa isolada por falta de retenção do IRPF sobre os
pagamentos feitos.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 01/01/2016 a 31/12/2017
JURISPRUDÊNCIAS ADMINISTRATIVA E JUDICIAL. NÃO VINCULAÇÃO.
As referências a entendimentos proferidos em outros julgados
administrativos ou judiciais não vinculam os julgamentos administrativos
emanados pelo colegiado de segunda instância, salvo nos casos previstos
no Regimento Interno do CARF.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Voluntário e, no mérito, negar-lhe provimento.

Sala de Sessões, em 4 de novembro de 2025.

Fl. 7398
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.214 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.721191/2021-34
2
Assinado Digitalmente
Johnny Wilson Araújo Cavalcanti – Relator e Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Alfredo Jorge Madeira Rosa,
Angélica Carolina Oliveira Duarte Toledo, Carmelina Calabrese, Roberto Carvalho Veloso Filho,
Rosane Beatriz Jachimovski Danilevicz e Johnny Wilson Araújo Cavalcanti (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto contra o acórdão 101-015.843 – 9a
TURMA/DRJ01, cuja decisão foi proferida em sessão ocorrida em 21 de julho de 2022, que julgou a
impugnação improcedente, mantendo o crédito tributário exigido.
A recorrente foi cientificada da decisão de primeira instância em 08/08/2022. Doc.
fl. 7297, tendo interposto recurso voluntário em 05/09/2022, acostado às fls. 7301 a 7313.
1.
AUTUAÇÃO
Em 11/06/2021 o crédito tributário foi constituído de ofício. Por sua clareza e
precisão, adoto excertos do relatório da decisão de primeira instância, acostado às folhas 7349 a
7366, para descrever a autuação:
Do Relatório Fiscal (fls. 6649/6668) e anexos, extraem-se as seguintes
informações.
Natureza Jurídica e Objeto Social da Pessoa Jurídica
Registra que, embora sua natureza jurídica atual seja do tipo sociedade
empresária limitada, a pessoa jurídica era constituída, no período abrangido pelo
presente procedimento fiscal, sob a forma de sociedade simples pura, conforme
consignado no seu contrato social.
Diz que, conforme verificado no contrato social, consolidado nas alterações, o
quadro societário da pessoa jurídica autuada (ICEAM) no período abrangido pelo
procedimento fiscal era composto por profissionais médicos e pelo Instituto de
Cirurgia do Estado do Amazonas S/S – ICEA (CNPJ 63.689.681/0001-67).
Informa que, de acordo com o prescrito na cláusula terceira do seu contrato
social, consolidado nas alterações, o ICEAM tem como objeto social o treinamento
e aperfeiçoamento técnico profissional na área de saúde, atividade ambulatorial
restrita a consultas (CNAE 8630-5/03), outras atividades de atenção à saúde
humana não especificadas anteriormente (CNAE 8650-0/99) e outras atividades
de atenção à saúde humana não especificadas anteriormente (CNAE 8690-9/99).
Escriturações Contábeis Apresentadas de Forma Deficiente
Fl. 7399
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.214 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.721191/2021-34
3
Conforme narrativa da Fiscalização, as ECDs relativas aos períodos de 2016 e 2017
não refletem o movimento real das operações do sujeito passivo, nem os
resultados de suas atividades em relação aos citados períodos, posto que os
registros contábeis que compõem essas ECDs são meras repetições dos registros
efetuados originalmente na ECD do ano de 2014, nada tendo a ver com os fatos
ocorridos nos anos de 2016 e 2017, tratando-se, por conseguinte, de
escriturações contábeis apresentadas de forma deficiente.
Para isso, a Fiscalização apontou os seguintes fatos constatados na escrita
contábil da empresa:
“[...] 29. De início, em exame às demonstrações contábeis, constatou-se que
os valores do saldo inicial e do saldo final das contas consignadas no
Balanço Patrimonial do período de 01/01/2016 a 31/12/2016 repetem-se no
Balanço Patrimonial do período 01/01/2017 a 31/12/2017 (demonstrativos
incluídos no processo - em anexo ao Termo de Constatação Fiscal/TCF n° 1).
30. Foi também constatado que os valores consignados na Demonstração
de Resultado do Exercício (DRE) do período de 01/01/2016 a 31/12/2016
são idênticos aos registrados na DRE do período de 01/01/2017 a
31/12/2017 (demonstrativos incluídos no processo - em anexo ao TCF n° 1).
31. Examinando o extrato do Razão das contas que registram a receita
bruta de prestação de serviços (contas de códigos 3.01.01.01.02.001,
3.01.01.01.02.002,
3.01.01.01.02.003,
3.01.01.01.02.004,
3.01.01.01.02.006,
3.01.01.01.02.007,
3.01.01.01.02.008,
3.01.01.01.02.009,
3.01.01.01.02.011,
3.01.01.01.02.012,
3.01.01.01.02.013,
3.01.01.01.02.014,
3.01.01.01.02.015,
3.01.01.01.02.016,
3.01.01.01.02.017,
3.01.01.01.02.018,
3.01.01.01.02.019,
3.01.01.01.02.020,
3.01.01.01.02.022,
3.01.01.01.02.023,
3.01.01.01.02.024,
3.01.01.01.02.025,
3.01.01.01.02.026, 3.01.01.01.02.027, 3.01.01.01.02.028, 3.01.01.01.02.029
e 3.01.01.01.02.31), constatou-se que as notas fiscais registradas na ECD do
ano de 2016 se repetem com seus respectivos valores na ECD de 2017,
tratando-se das notas fiscais de n°s 263 a 633, conforme histórico dos
lançamentos (extratos do Razão dessas contas incluídos no processo - em
anexo ao TCF n° 1).
(...)
33. Compulsando inicialmente as demonstrações contábeis, constatou-se
que os valores consignados no Balanço Patrimonial e na DRE relativas ao
ano de 2014 são idênticos aos registrados no Balanço Patrimonial e na DRE
dos anos de 2016 e 2017 (demonstrativos incluídos no processo - em anexo
ao TCF n° 1).
34. Em exame ao extrato do Razão das contas que registram a receita bruta
da prestação de serviços e cujos códigos já foram citados neste termo,
Fl. 7400
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.214 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.721191/2021-34
4
constatou-se que os valores escriturados na ECD do ano de 2014 referem-se
às notas fiscais de n°s 263 a 633, sendo idênticos aos valores registrados
nas ECD dos anos de 2016 e 2017 (extratos do Razão incluídos no processo -
em anexo ao TCF n° 1).
35. Ademais, foram emitidos Balancetes Mensais de Verificação oriundos
das ECDs dos anos de 2014, 2016 e 2017, com base nos quais se constatou
que os valores do saldo anterior, dos débitos, dos créditos e do saldo final de
cada conta contábil da ECD do ano de 2014 são idênticos aos das ECDs de
2016 e 2017 (balancetes incluídos no processo - em anexo ao TCF n° 1).
36. Considerando o exposto, restou CONSTATADO que:
36.1. As ECDs referentes aos períodos de 01/01/2016 a 31/12/2016 e de
01/01/2017 a 31/12/2017 constituem-se repetições dos registros contábeis
efetuados originalmente na ECD relativa ao período de 01/01/2014 a
31/12/2014;
36.2. As notas fiscais de serviços emitidas pela pessoa jurídica nos anos de
2016 e 2017 - cujas cópias (em formato pdf) foram apresentadas em
atendimento ao Termo de Constatação Reintimação Fiscal (TCRF) n° 2 - não
foram contabilizadas nas ECDs dos períodos de 01/01/2016 a 31/12/2016 e
de 01/01/2017 a 31/12/2017;
36.3. Os valores pagos aos sócios a título de distribuição de lucros nos anos
de 2016 e 2017, conforme consignado nos Demonstrativos de Distribuição
de Lucros Proporcional a Produção do Sócio - cujas cópias foram
apresentadas em resposta ao Termo de Constatação e Reintimação Fiscal n°
3 - não foram contabilizadas nas ECDs dos períodos de 01/01/2016 a
31/12/2016 e de 01/01/2017 a 31/12/2017. [...]” (fls. 6655/6656)
Infração Constatada
Segundo a Fiscalização, a empresa fiscalizada se utilizou do expediente de pagar a
remuneração dos seus sócios pela prestação de serviços médicos mediante a
forma disfarçada de distribuição de lucros e assim não oferecia esses valores à
tributação.
Com isso, constatou a falta de retenção na fonte do imposto de renda em relação
à remuneração paga aos sócios por serviços prestados, resultando na aplicação de
multa por falta de retenção na fonte do imposto de renda.
Aplicação e Cálculo da Multa Qualificada
Nos termos externados nos fatos pela Fiscalização, a multa foi aplicada em
percentual duplicado.
Para isso, informa que o sujeito passivo incorreu na prática de fraude (emprego
da roupagem de distribuição de lucros para ocultar a real natureza da
remuneração paga aos sócios por prestação de serviços, corroborado pela
declaração dessa remuneração em DIRF como lucros e dividendos), prevista no
Fl. 7401
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.214 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.721191/2021-34
5
art. 72 da Lei 4.502/1964, razão pela qual foi aplicada a multa de 75% (setenta e
cinco por cento) em percentual duplicado, correspondente a 150% (cento e
cinquenta por cento), nos termos do art. 9o da Lei 10.426/2002, na redação dada
pela Lei 11.488/2007.
Com relação ao cálculo da multa aplicada, menciona que foi calculada no Quadro
Demonstrativo (QD) n° 07 (anexo, fls. 7244/7319), onde está consignada a
remuneração mensal paga aos sócios (coluna "D"), que corresponde à base de
cálculo do imposto de renda na fonte, cujos valores foram extraídos do QD n° 02
(fls. 7112/7128), no qual foi totalizada a remuneração mensal discriminada por
rubrica no QD n° 01 (fls. 6669/7111).
Assim, a remuneração mensal discriminada por rubrica no QD n° 01, decorrente
da prestação de serviços médicos pelos sócios, foi totalizada por sócio prestador
dos serviços no Quadro Demonstrativo (QD) n° 02 (anexo), correspondendo à
base de cálculo do imposto de renda que deveria ter sido retido na fonte.
Para o cálculo dos valores que deixaram de ser retidos, foi utilizada a tabela
progressiva do imposto de renda da pessoa física, que apresenta as faixas de
enquadramento do rendimento e as respectivas alíquotas a serem aplicadas
(7,5%; 15%; 22,5% e 27,5%), referentes aos anos-calendário de 2016 e 2017.
E diz que o imposto de renda não retido na fonte (colunas "E" a "G" do Quadro
Demonstrativo-QD n° 07, fls. 7244/7319) foi calculado utilizando-se a tabela
progressiva mensal vigente nos anos-calendário 2016 e 2017, estabelecida pelo
art. 1o, inciso IX, da Lei 11.482/2007, com a redação incluída pela Lei 13.149/2015,
e consignada na página 16 do relatório. No cálculo da multa foi aplicado o
percentual de 150% (cento e cinquenta por cento) sobre o imposto não retido,
conforme valores consignados nas colunas "G" e “H" do citado QD n° 07.
Da Ciência da Autuação
A ciência do lançamento fiscal ao sujeito passivo autuado deu-se em 17/06/2021
(e-fls. 7324), por meio de acesso à sua caixa postal do domicílio tributário
eletrônico.
2.
DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA
O contribuinte apresentou impugnação tempestiva, em 16/07/2021, doc. fl. 7232. A
impugnação foi conhecida e, no mérito, foi julgada improcedente, sendo mantido o crédito
tributário.
A decisão de piso foi assim ementada:
Assunto: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF
Período de apuração: 01/2016 a 12/2017
RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS DA PESSOA FÍSICA. MULTA ISOLADA E JUROS
ISOLADOS. FALTA DE RETENÇÃO DO IMPOSTO.
Fl. 7402
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.214 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.721191/2021-34
6
A falta de retenção do imposto relativamente a rendimentos tributáveis da pessoa
física sujeita a fonte pagadora ao lançamento da multa isolada e dos juros
isolados, previstos na legislação.
MULTA ISOLADA POR FALTA DE RETENÇÃO DO IRRF. DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS
NÃO COMPROVADA. OCORRÊNCIA.
Verificada a simulação na maneira de realizar o pagamento dos rendimentos aos
sócios (pessoa física), materializada pela dissimulação da remuneração na forma
disfarçada de distribuição de lucros, quando pagos aleatoriamente e
independente da apuração de resultado contábil positivo (lucros), é aplicável a
multa isolada por falta de retenção do IRPF sobre os pagamentos feitos.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS.
As decisões administrativas e judiciais não podem ser estendidas genericamente a
outros casos, aplicando-se e vinculando somente as partes envolvidas naqueles
litígios.
3.
RECURSO VOLUNTÁRIO
Concluído o julgamento de primeira instância, a recorrente foi cientificada da
decisão em 05/08/2022, doc. fl. 7372. O Recurso Voluntário foi apresentado em 05/09/2022, doc.
fl. 7374, e acostados às fls. 7376 a 7388.
A seguir são apresentadas as alegações contidas no Recurso Voluntário.
Preliminarmente, pede o efeito suspensivo da exigibilidade do crédito tributário.
A recorrente prossegue alegando que as remunerações pagas não foram
disfarçadas de lucro. Afirma que os lucros e dividendos distribuídos pela pessoa jurídica não estão
sujeitos à incidência do IR. Destaca que os lucros podem ser distribuídos de forma desproporcional
e que são isentos de impostos e não se sujeitam à incidência de contribuição previdenciária, desde
que a distribuição esteja estipulada no contrato social e em conformidade com a legislação
tributária. Alega que distribuição de lucros desproporcional à participação no capital sem
autorização estatutária ou contratual, não poderia gerar consequência na seara tributária. A
recorrente apresenta julgados administrativos para sustentar que há liberdade para que os
pagamentos se deem a título de distribuição de lucros, nos limites do contrato social e desde que
seja apurado lucro. A recorrente traz diversos julgados administrativos para concluir pela
possibilidade de distribuição desproporcional de lucros pela empresa. Entende que o CARF não
pode desqualificar a distribuição de lucros e passar a tratar como remuneração.
Aduz a recorrente, fl. 7387:
Ante o exposto resta frustrado o Relatório Fiscal do Auto de Infração do Processo
10280.723.504/2020-16, bem como do Processo 10280.723.505/2020-52,
caracterizando-se o pagamento dos lucros dos sócios nos termos estabelecidos
nas cláusulas contratuais.
Fl. 7403
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.214 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.721191/2021-34
7
A recorrente apresenta os seguintes pedidos:
 Suspensão do crédito tributário até a decisão administrativa definitiva;
 Reconhecimento dos pagamentos efetuados aos sócios como lucros;
 Que sejam indeferidos os valores constantes dos demonstrativos apurados
pela autoridade fiscal;
 Que seja dado provimento ao recurso e cancelados os débitos.
4.
CONTRARRAZÕES AO RECURSO VOLUNTÁRIO
Não apresentadas pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Johnny Wilson Araújo Cavalcanti, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e dele conheço.
Recurso Voluntário
A recorrente inicia o Recurso Voluntário solicitando efeito suspensivo da
exigibilidade do crédito tributário. Registra-se que, nesses casos, o efeito suspensivo se encontra
previsto no art. 151, III do CTN, bem como no Decreto no 70235/1972, que regula o processo
administrativo tributário, conforme disposto no seu art. 33, in verbis:
Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito
suspensivo, dentro dos trinta dias seguintes à ciência da decisão.
Antes de enveredar no exame do Recurso Voluntário, cumpre consignar, no que
tange à jurisprudência judicial e administrativa, que decisões proferidas em processos nos quais a
interessada não figurou como parte, como regra não produzem efeito vinculante nas decisões
proferidas pelo órgão julgador de segunda instância, salvo o disposto nos artigos 98 e 99 do
RICARF, aprovado pela Portaria MF No 1.634, de 21/12/2023, bem como observadas as Súmulas
CARF, nos termos do que dispõe o art. 103 do mesmo diploma legal. Portanto, como bem
colocado na decisão de piso, tal jurisprudência serve “apenas de reforço aos seus argumentos e
não vinculam a Administração Tributária, pois não tem eficácia normativa".
Importa, ainda, registrar, que a recorrente cita os processos 10280.723.504/2020-
16 e 10280.723.505/2020-52, que não fazem parte da presente lide administrativa e se referem a
sujeito passivo distinto. Assim, serão tratados como tendo sido citados por erro.
1. MÉRITO
Fl. 7404
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.214 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.721191/2021-34
8
A análise do Recurso Voluntário nos permite concluir que a recorrente não
contestou os fatos apontados no relatório fiscal e não refutou as provas colacionadas aos autos.
Da mesma forma, a recorrente não apresentou junto com a impugnação novos elementos de
prova, nem indicou possíveis inconsistências ou nulidades. Verifica-se, ainda, que não foram
contestados os valores apurados pela autoridade fiscal.
Em síntese, o Recurso Voluntario está assentado na demonstração da possibilidade
de distribuição desproporcional de lucros entre os sócios, na não incidência de Imposto de Renda
e de Contribuição Previdenciária sobre os valores pagos a título de distribuição de lucros para
sócios, bem como da impossibilidade de a fiscalização tratar lucros distribuídos como
remuneração.
Com efeito, após o exame da escrituração fiscal da recorrente e análise dos
documentos apresentados, a autoridade fiscal constatou os seguintes fatos, fl. 6656:
36. Considerando o exposto, restou CONSTATADO que:
36.1. As ECDs referentes aos períodos de 01/01/2016 a 31/12/2016 e de
01/01/2017 a 31/12/2017 constituem-se repetições dos registros contábeis
efetuados originalmente na ECD relativa ao período de 01/01/2014 a 31/12/2014;
36.2. As notas fiscais de serviços emitidas pela pessoa jurídica nos anos de 2016 e
2017 — cujas cópias (em formato pdf) foram apresentadas em atendimento ao
Termo de Constatação Reintimação Fiscal (TCRF) n° 2 — não foram contabilizadas
nas ECDs dos períodos de 01/01/2016 a 31/12/2016 e de 01/01/2017 a
31/12/2017;
36.3. Os valores pagos aos sócios a título de distribuição de lucros nos anos de
2016 e 2017, conforme consignado nos Demonstrativos de Distribuição de Lucros
Proporcional a Produção do Sócio — cujas cópias foram apresentadas em
resposta ao Termo de Constatação e Reintimação Fiscal n° 3— não foram
contabilizadas nas ECDs dos períodos de 01/01/2016 a 31/12/2016 e de
01/01/2017 a 31/12/2017.
Prossegue a autoridade fiscal, fl. 6657:
40.Assim, diante do exposto, as ECDs relativas aos períodos de 2016 e 2017 não
refletem o movimento real das operações do sujeito passivo nem os resultados de
suas atividades em relação aos citados períodos, posto que os registros contábeis
que compõem as referidas ECDs são meras repetições dos registros efetuados
originalmente na ECD do período de 2014, nada tendo a ver com os fatos
ocorridos nos anos de 2016 e 2017, tratando-se, por conseguinte, de
escriturações contábeis apresentadas de forma deficiente.
Destaca-se trecho do Relatório Fiscal, no qual a autoridade tributária conclui que a
recorrente não realizou apuração de lucro, fl. 6662:
Mas, além disso, cabe ainda destacar um importante ponto: não houve apuração
de lucros em relação aos períodos de 2016 e 2017.
Fl. 7405
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.214 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.721191/2021-34
9
Conforme detalhadamente descrito nos itens 26 a 40 deste Refisc, foi constatado
que as ECDs dos períodos de 2016 e 2017 são compostas por registros contábeis
que consistem em meras repetições dos registros efetuados originalmente na ECD
do período de 2014, razão pela qual não refletem o movimento real das
operações do sujeito passivo nem os resultados de suas atividades em relação aos
períodos a que se referem, nada tendo a ver com os fatos ocorridos nos anos de
2016 e 2017.
Vê-se então que inexiste apuração de lucros em relação aos anos de 2016 e 2017.
Logo, não se pode distribuir lucros que não foram apurados, o que corrobora o
fato de que os valores pagos aos sócios constituem retribuição pelo trabalho,
como já firmemente demonstrado neste relatório.
No curso da ação fiscal restou comprovado que a escrituração contábil realizada
pela recorrente, referente aos anos investigados, não continham o registro de todos os fatos e
movimentos financeiros da empresa. Portanto, imprestável para fins tributários.
A sociedade empresária é obrigada a realizar a escrituração contábil, nos termos do
art. 1.179 do Código Civil, in verbis:
Art. 1.179. O empresário e a sociedade empresária são obrigados a seguir um
sistema de contabilidade, mecanizado ou não, com base na escrituração uniforme
de seus livros, em correspondência com a documentação respectiva, e a levantar
anualmente o balanço patrimonial e o de resultado econômico.
Nesse mesmo sentido dispõe o Regulamento do Imposto de Renda (Decreto no
3.000/1999) vigente à época dos fatos investigados, ao tratar das empresas tributadas pelo Lucro
Presumido, caso da empresa em tela.
Art. 527. A pessoa jurídica habilitada à opção pelo regime de tributação com base
no lucro presumido deverá manter (Lei no 8.981, de 1995, art. 45):
I - escrituração contábil nos termos da legislação comercial;
II - Livro Registro de Inventário, no qual deverão constar registrados os estoques
existentes no término do ano-calendário;
III - em boa guarda e ordem, enquanto não decorrido o prazo decadencial e não
prescritas eventuais ações que lhes sejam pertinentes, todos os livros de
escrituração obrigatórios por legislação fiscal específica, bem como os
documentos e demais papéis que serviram de base para escrituração comercial
e fiscal.
Parágrafo único. O disposto no inciso I deste artigo não se aplica à pessoa jurídica
que, no decorrer do ano-calendário, mantiver Livro Caixa, no qual deverá estar
escriturado toda a movimentação financeira, inclusive bancária (Lei no 8.981, de
1995, art. 45, parágrafo único). (grifo nosso)
A alínea “j” do §9o do art. 28 da Lei no 8.212/1991 excluí do salário de contribuição
os valores pagos a título de participação nos lucros ou resultados da empresa, in verbis:
Fl. 7406
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.214 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.721191/2021-34
10
j) a participação nos lucros ou resultados da empresa, quando paga ou creditada
de acordo com lei específica;
Da mesma forma, a legislação do Imposto de Renda isenta de tributação os
rendimentos resultantes de lucros e dividendos distribuídos pela pessoa jurídica, conforme
previsto no art. 10 da Lei 9.249/1995, in verbis:
Art. 10. Os lucros ou dividendos calculados com base nos resultados apurados a
partir do mês de janeiro de 1996, pagos ou creditados pelas pessoas jurídicas
tributadas com base no lucro real, presumido ou arbitrado, não ficarão sujeitos à
incidência do imposto de renda na fonte, nem integrarão a base de cálculo do
imposto de renda do beneficiário, pessoa física ou jurídica, domiciliado no País ou
no exterior.
Com efeito, em ambos os casos, tem-se como requisito a apuração dos resultados
da empresa.
A matéria já foi apreciada por esse colegiado. A jurisprudência firmada consiste na
incidência de contribuição previdenciária sobre os valores pagos aos sócios cotistas em retribuição
a serviços prestados para a empresa. A remuneração do sócio cotista, na forma de distribuição de
lucros, de valores que tenham por fim retribuir o trabalho prestado pelo sócio, representa um
mecanismo para tentar ocultar a ocorrência do fato gerador, portanto, uma fraude. Cito julgados
desse colegiado:
ACÓRDÃO 2302-003.895 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
Relator: Alfredo Jorge Madeira Rosa
Data da sessão: 06/11/2024.
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/12/2015
NATUREZA JURÍDICA DOS RENDIMENTOS PAGOS AOS SÓCIOS.
VERDADE MATERIAL.
Demonstrado que a escrituração contábil da pessoa jurídica fiscalizada não reflete
a realização de uma distribuição regular de lucros, mas sim a remuneração por
serviços prestados aos médicos a ela vinculados, cabível a exigência da
contribuição previdenciária incidente sobre remunerações por serviços prestados
por segurados contribuintes individuais.
MULTA DE OFÍCIO. QUALIFICAÇÃO.
Quando as provas carreadas aos autos evidenciam a intenção dolosa de impedir
ou retardar, total ou parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação
tributária principal, ou a excluir ou modificar as suas características essenciais de
modo a reduzir o montante do imposto devido, é cabível a duplicação do
percentual da multa.
ACÓRDÃO 2302-003.927 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
Relator: Johnny Wilson Araújo Cavalcanti.
Data da sessão: 05/12/2024.
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Fl. 7407
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.214 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.721191/2021-34
11
Período de apuração: 01/01/2018 a 31/12/2020
NATUREZA JURÍDICA DOS RENDIMENTOS PAGOS AOS SÓCIOS. VERDADE
MATERIAL.
Os rendimentos pagos para o sócio cotista em contrapartida a serviços prestados
para a empresa possuem natureza jurídica de remuneração, mesmo que pagos,
de maneira dissimulada, na forma de distribuição de lucros.
Segundo consta do Relatório Fiscal, fl. 6659, os sócios da recorrente recebiam
remuneração disfarçada de lucros distribuídos. É ver:
A remuneração paga na forma disfarçada de distribuição de lucros foi verificada
com base nos Demonstrativos de Distribuição de Lucros Proporcional a Produção
do Sócio, os quais foram apresentados como documentação comprobatória dos
lançamentos a débito registrados nos anos de 2016 e 2017 na conta contábil
2.10.05.01.01.003 - LUCRO RECEBIDO ICEA, em resposta ao TCRF n° 3 (v. itens 12
a 14 deste Refisc).
Cabe salientar que tais documentos, que se encontram anexos à resposta ao TCRF
n° 3, não comprovam os lançamentos efetuados na conta citada acima, nem
dizem respeito aos valores escriturados na conta contábil 1.01.03.06.02.001 -
LUCROS DISTRIBUÍDOS (extrato do Razão incluído no processo), haja vista que se
constatou que as ECDs dos períodos de 2016 e 2017 consistem em meras
repetições dos registros contábeis efetuados originalmente na ECD do período de
2014, não tendo nada a ver com os fatos ocorridos nos anos de 2016 e 2017 (v.
itens 26 a 40).
Todavia, a deficiência da escrituração contábil não afeta a validade nem a
importância dos documentos mencionados acima, que se referem a pagamentos
ocorridos nos anos de 2016 e 2017.
Submetidos a exame, verificou-se que tais documentos consistem em
contracheques mensais individualizados por profissional médico (sócio) e
denominados — como já se mencionou — Demonstrativos de Distribuição de
Lucros Proporcional à Produção do Sócio, contendo no cabeçalho a identificação
do ICEAM (nome e CNPJ). Viu-se ainda que os seus campos Código, Descrição da
Rubrica e Proventos referem-se a rendimentos relativos a convênios com planos
de saúde, consultas particulares e plantões nas unidades de saúde do Estado.
(grifo nosso)
Dessa forma, os valores pagos para os sócios, relacionados no Quadro
Demonstrativo no1, doc. fls. 6669 a 7219, não possuem natureza jurídica de lucros distribuídos,
uma vez que a recorrente não realizou a apuração de lucros nos termos da legislação do Imposto
de Renda.
A propósito, a fiscalização logrou por demonstrar que os valores recebidos pelos
sócios se tratava da contraprestação de serviços realizados na qualidade de médico destinado aos
tomadores de serviço da sociedade. Comprovou, portanto, que tais valores não possuíam natureza
Fl. 7408
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.214 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.721191/2021-34
12
jurídica de remuneração do capital investido na sociedade. Assim, tais pagamentos constituem
fato gerador da contribuição previdenciária, bem como, são rendimentos tributáveis pelo Imposto
de Renda da Pessoa Física.
Os documentos apresentados pela recorrente no curso da fiscalização comprovam
que os valores pagos pela recorrente aos seus sócios se destinavam a remunerar o trabalho por
eles executados. Vide excerto do Relatório Fiscal, fl.6660:
A execução desses serviços pelos profissionais médicos do ICEAM e as respectivas
remunerações pagas pelo próprio ICEAM estão evidenciadas nos denominados
Demonstrativos de Distribuição de Lucros Proporcional a Produção do Sócio
(anexos à resposta ao TCRF n° 3), nos quais se pode observar as rubricas
identificando os plantões executados nas unidades de saúde do Estado e os
proventos pagos em relação a esses plantões.
Desse modo, embora os demonstrativos mencionados acima indiquem no seu
título que se trata de distribuição de lucros, as informações contidas nos campos
Código/Descrição da Rubrica e Proventos revelam que os valores informados em
tais demonstrativos dizem respeito à retribuição pelo trabalho prestado pelos
médicos sócios do ICEAM, compreendendo as verbas remuneratórias decorrentes
não só dos plantões nas unidades de saúde do Estado, mas também dos
atendimentos relativos a convênios com planos de saúde e consultas particulares.
Nesse sentido, a autoridade fiscal destaca, inclusive, a realização de desconto dos
trabalhos não realizados, similar ao que ocorre com o segurado empregado, conforme excerto do
Relatório Fiscal, fl. 6662:
A segunda ocorrência mostrando que a remuneração paga aos sócios foi
resultante do trabalho prestado é o desconto referente à rubrica "40 - CESSÃO DE
PLANTÕES" (cód. 2040 nos meses de pagamento 11/2016 a 02/2017), cujos
valores estão consignados na coluna "F" do QD n° 01.
De acordo com informações obtidas junto ao contribuinte, a cessão de plantões
ocorre quando o plantão é executado por médico substituto daquele
originalmente escalado para o trabalho, sendo provento para o substituto e
desconto para o substituído.
Esse desconto é similar ao conhecido desconto por faltas, aplicado no caso de
empregado que não comparece ao trabalho, o que significa, no presente caso,
que o sócio prestador dos serviços (contribuinte individual) recebeu apenas pelo
trabalho que executou, sendo-lhe descontado o valor do plantão não trabalhado,
como se pode conferir nas ocorrências dessa rubrica discriminadas no QD n° 01 (v.
coluna "F").
Para corroborar com esse entendimento, a situação fática constatada no curso da
fiscalização demonstra que quanto maior o trabalho realizado pelo sócio, maior é o valor recebido
a título da suposta distribuição de lucros, pelo que se conclui se tratar de remuneração do
trabalho e não distribuição de lucros. Veja exemplo trazido pela fiscalização, fl. 6661:
Fl. 7409
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.214 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.721191/2021-34
13
Para verificar o detalhamento desses valores basta visualizar o QD n° 01, onde os
rendimentos estão discriminados por rubrica, contendo ainda outras informações,
como a quantidade de plantões (por rubrica). Como se pode ver nas págs. 181 e
182 do citado demonstrativo, os valores pagos aos referidos sócios reportam-se a
plantões efetuados em diversas unidades de saúde do Estado. Considerando a
soma dos plantões de cada um no mês de dezembro/2016, a importância
recebida pelo sócio Thomas Jefferson resulta da realização de 72,5 plantões, o
valor recebido pela sócia Ticiane diz respeito a 9 plantões, enquanto o valor
auferido pelo sócio Victor Vinicius decorre do cumprimento de 16 plantões,
ficando evidente que a remuneração paga aos sócios decorreu da prestação de
serviços.
Por oportuno, transcrevo a cláusula oitava do contrato social, acostados às folhas
16 a 80:
CLÁUSULA OITAVA: São reconhecidos como sócios do Instituto as pessoas físicas
ou jurídicas que subscreveram e integralizaram sua quota de capital social, que se
encontram em dia com as suas responsabilidades sociais, fiscais e financeiras e
que participam ativamente para desenvolvimento das atividades estabelecidas no
objeto social.
Parágrafo Único: Os sócios poderão de comum acordo, fixar uma retirada a título
de pró-labore, pelos serviços prestados à Sociedade, observadas as disposições
pertinentes em Lei, podendo ainda, distribuir Lucros, mesmo que
antecipadamente, calculados proporcionalmente à produção de cada sócio.
(grifo nosso)
Constata-se, portanto, que o contrato social dispõe que os lucros serão calculados
de acordo com a produção de cada sócio. Portanto, não se trata de remuneração do capital, mas
de pró-labore destinado a retribuir o trabalho executado pelo sócio.
Com efeito, os rendimentos tributáveis creditados por pessoa jurídica, auferidos
pela pessoa física, estão sujeitos à retenção na fonte. Esse entendimento foi manifestado no
Relatório Fiscal, conforme excerto, fls. 6663 a 6664, a seguir transcrito:
Como já se viu, os valores pagos aos sócios consistem em remuneração pelo
trabalho prestado, tratando-se de rendimentos recebidos por pessoas físicas,
sujeitos à incidência de imposto de renda na fonte, nos termos do disposto no art.
7°, inciso II, da Lei n°7.713, de 22/12/1988:
"Art. 7o. Ficam sujeito à incidência do imposto de renda na fonte, calculado
de acordo com o disposto no art. 25 desta Lei:
(...)
II— os demais rendimentos percebidos por pessoas físicas, que não estejam
sujeitos à tributação exclusiva na fonte, pagos ou creditados por pessoas
jurídicas."
Fl. 7410
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.214 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.721191/2021-34
14
Por sua vez, o Decreto n° 3.000, de 26/03/1999 (RIR/99) — vigente à época dos
fatos geradores —, regulamenta no seu art. 637, abaixo transcrito, a incidência do
imposto de renda na fonte para os rendimentos pagos a sócios por prestação de
serviços:
"Art. 637. Estão sujeitos à incidência do imposto na fonte, calculado na
forma prevista no art. 620, os rendimentos pagos aos titulares, sócios,
dirigentes, administradores e conselheiros de pessoas jurídicas, a título de
remuneração mensal por prestação de serviços, gratificação ou
participação no resultado (Decreto-Lei n° 5.844, de 1943, art. 99, Decreto-
Lei n° 1.814, de 28 de novembro de 1980, arts. 1° e 2°, parágrafo único, e
Lei n° 7.713, de 1988, art. 7°, inciso II)." (grifou-se)
O art. 620 do citado RIR/99, regulamentando a aplicação de alíquotas progressivas
no cálculo do imposto na fonte em relação aos rendimentos de que trata o
Capítulo I (Rendimentos Sujeitos à Tabela Progressiva) do Título I (Tributação na
Fonte) — que é o capítulo do qual faz parte não só o próprio art. 620, mas
também o já mencionado art. 637 —, dispõe o seguinte:
"Art. 620. Os rendimentos de que trata este Capítulo estão sujeitos à
incidência do imposto na fonte, mediante aplicação de alíquotas
progressivas, de acordo com as seguintes tabelas em Reais."
Prossegue o relatório fiscal, fls. 6664 a 6665:
O RIR/99 determina no art. 717 que "Compete à fonte reter o imposto de que
trata este Título, salvo disposição em contrário (Decreto-Lei n° 5.844, de 1943,
arts. 99 e 100, e Lei n° 7.713, de 1988, art. 7°, § 1°)."
O título a que se refere o art. 717 transcrito acima é o já citado Título I (Tributação
na Fonte) do RIR/99, abrangendo o Capítulo VI (Retenção e Recolhimento), onde
tal dispositivo se localiza.
Caminhando para a conclusão, é de se destacar que o lançamento de ofício
discutido no presente processo não tem por fundamento a distribuição desproporcional dos
resultados da empresa, como defende a empresa no recurso. Embora nos termos da legislação
que rege a matéria, tal forma de distribuição de lucros não pudesse ser realizada pela recorrente,
tendo em vista a ausência de previsão no contrato social acostado às folhas 16 a 80. Fato que se
constata no Capítulo V, que trata “Do balanço geral, despesas, lucros e prejuízos”, pela
inexistência de previsão para distribuição desproporcional de lucros.
Como bem colocado na decisão de primeira instância, cujo excerto se reproduz a
seguir, a distribuição desproporcional de lucros deve estar prevista no contrato social e ser objeto
de deliberação dos sócios, doc. fl. 7361.
Verifica-se que, em termos exclusivamente de legislação, o lucro de uma
empresa normalmente é distribuído na proporção da participação do sócio no
capital social. Porém, há possibilidade de a distribuição ser feita de forma
Fl. 7411
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.214 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.721191/2021-34
15
desproporcional em relação à participação dos sócios, desde que esta condição
esteja prevista no contrato social da empresa e tenha sido aprovada em ata de
assembleia geral ordinária (AGO) dos sócios (oportunidade na qual se define a
forma e proporção para cada sócio). Essa decisão deve ser registrada na ata da
AGO, na qual precisa constar os registros contábeis que comprovem a existência
de lucro a ser distribuído e que sejam capazes de demonstrar, perante terceiros, a
natureza da distribuição determinada.
Prossegue a decisão tratando da distribuição de lucros, concluindo o que se segue,
fl. 7363:
Do exposto, para a distribuição desproporcional de lucros, conclui-se pela
obrigatoriedade tanto do registro como pela previsão da participação de cada
sócio no contrato social, fatos estes não evidenciados no caso em análise.
Portanto, não assiste razão à recorrente quando fundamenta seus argumentos na
distribuição desproporcional de lucros.
2. CONCLUSÃO
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, negar-
lhe provimento.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Johnny Wilson Araújo Cavalcanti – Relator

Fl. 7412
DF CARF MF
Original